Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0734266-36.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENA EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, ROSANGELA DOS SANTOS LIMA, MONICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE PLACIDO BATISTA DA SILVA, SUZANA MARIA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Os Apelantes não recolheram o preparo recursal sob o argumento de que fazem jus à gratuidade de justiça. Decido. No instante em que interpuseram o recurso, os Apelantes não litigavam sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhes foi indeferido pela decisão de ID 1837203. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, os Apelantes não alegam qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, nem mesmo fundamentam o pedido de justiça gratuita. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator